Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733335-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: THAYS MARQUES COUTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença - Prova Pericial – Perigo de dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. O Acórdão recorrido consignou expressamente: "Pelas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a r. sentença, no que tange ao pleito reconvencional, e condenar a autora ao pagamento de indenização por danos emergentes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, limitado ao montante apontado pela ré/reconvinte." Vislumbro, pois, risco de grave dano, porquanto a parte agravante foi intimada para realizar o depósito voluntário da quantia, sem comprovação de que o valor se encontra dentro dos parâmetros do título executado. Em relação à realização de nova perícia, as questões serão submetidas ao julgamento no órgão Colegiado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso até o julgamento pelo órgão colegiado. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Solicito-lhe informações quanto à limitação do montante, levando em consideração a reconvenção apontada, consoante orientação constante do Acórdão, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator